Tribunal: TJSP
Processo: 2338822-77.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO QUE AFASTOU A ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – SUSPENSÃO INDEFINIDA DO PROCESSO ATÉ A HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS DA PARTE FALECIDA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONSUMADA – IRRESIGNAÇÃO DO INSS – DESCABIMENTO – PRECEDENTES – DECISÃO MANTIDA.

Recurso desprovido.